Tribunal: TJDFT
Processo: 0733740-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de medida coercitiva atípica, fundamentada no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, bem como pedido de bloqueio de bens do devedor, por meio do CNIB. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp 1.955.539/SP afetou ao rito dos recursos repetitivos a seguinte tese: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Na mesma decisão, determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a matéria. Desta forma, antes de prosseguir, faculto ao recorrente manifestar-se quanto a eventual submissão do feito à ordem de suspensão emanada da instância superior. 2. No mesmo prazo, faculto manifestar-se quanto a vício formal, ante o pedido de provimento do recurso para deferir consulta ao SISBAJUD, pretensão que não foi objeto da decisão agravada. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403